Tribunal: TJMT
Processo: 1026160-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026160-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DO PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA QUE JÁ ESTABILIZOU E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR FAVORÁVEL À EXTINÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO INTEGRADO EM PARTE.

Verificado que a relação processual já estabilizou e não ser mais possível a emenda da petição inicial, por conta da manifestação do credor para a extinção do Cumprimento de Sentença, possível o prosseguimento apenas quanto à parte líquida da obrigação.

Possível o arbitramento de honorários advocatícios em Cumprimento Provisório de Sentença parcialmente extinto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026160-62.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1026160-62.2023.811.0000

Embargante:
BRF S.A.

Embargado:
Abraham Khalil Wihby

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
BRF S.A.

contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nº 1026160-62.2023.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DO PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA QUE JÁ ESTABILIZOU E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR FAVORÁVEL À EXTINÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificado que a relação processual já estabilizou e não ser mais possível a emenda da petição inicial, por conta da manifestação do credor para a extinção do Cumprimento de Sentença, possível o prosseguimento apenas quanto à parte líquida da obrigação.”

A parte ilíquida da obrigação desafia o prévio procedimento da liquidação de sentença.

Alega que o acórdão foi omisso por não ter pronunciado sobre a fixação e honorários sucumbenciais em favor da ora embargante de declaração quando afastou a cobrança da parte ilíquida e extinguiu parcialmente o cumprimento provisório de sentença nº 1017338-58.2023.811.0041.

Após defender a fixação da verba honorária, inclusive com base no valor atribuído à causa do Cumprimento de Sentença, e prequestionamento, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 202738692).

Nas contrarrazões, id. 204673191, o embargado de declaração
Abraham Khalil Wihby
defende o desprovimento dos Embargos de Declaração, ao argumento, em síntese, de que além de tratar de cumprimento provisório de sentença, também não houve a extinção total, mas apenas parcial, do referido cumprimento provisório de sentença.

Também rebate a fixação dos honorários com base no valor da causa do Cumprimento de Sentença e o prequestionamento.

Ao final, pede que seja negado seguimento aos Embargos de Declaração. Alternativamente, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
BRF S.A.

contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente o Agravo de Instrumento nº 1026160-62.2023.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DO PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA QUE JÁ ESTABILIZOU E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR FAVORÁVEL À EXTINÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificado que a relação processual já estabilizou e não ser mais possível a emenda da petição inicial, por conta da manifestação do credor para a extinção do Cumprimento de Sentença, possível o prosseguimento apenas quanto à parte líquida da obrigação.”

O Agravo foi tirado de decisão que no
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1017338-58.2023.811.0041
(extraída da Ação de
Cobrança c/c pedido de tutela antecipada nº 0049282-47.2013.8.11.0041 código nº 845609)
apresentado por
Abraham Khalil Wihby
aqui embargado de declaração em face de
BRF S.A.
agravante e agora embargante de declaração,
rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença
quanto a inexigibilidade ou inexequibilidade da obrigação, por ser matéria exclusiva dos autos principais n. 0049282-47.2013.8.11.0041.

Ao recorrer por Agravo de Instrumento a executada
BRF S.A.

agora embargante de declaração
alegou que o exequente

Abraham Khalil Wihby

então agravado e agora embargado de declaração havia promovido o Cumprimento Provisório de Sentença da verba líquida e ilíquida de forma conjunta, bem assim, sustentou, em síntese, que a quantia ilíquida não pode ser obtida por mero cálculo aritmético.

Assim, a executada
BRF S.A.

agora embargante de declaração
requereu no seu Agravo de Instrumento o reconhecimento da inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação.

O acórdão impugnado reconheceu ter o exequente incluído em seu cumprimento de sentença parte liquida e parte ilíquida e determinou a extinção parcial do referido cumprimento de sentença.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela executada
BRF S.A.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a inadequação da via eleita e a inexigibilidade ou inexequibilidade da obrigação objeto do Cumprimento Provisório de Sentença
apresentado pelo aqui agravado
Abraham Khalil Wihby
.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento Provisório da Sentença que ao
julgar parcialmente procedente
a Ação de
Cobrança c/c pedido de tutela antecipada nº 0049282-47.2013.8.11.0041 código nº 845609
proposta por
Abraham Khalil Wihby
em face de
BRF S.A.
aqui agravante, assim decidiu:

“
Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por ABRAAHAM KHALIL WIBHY para CONDENAR a ré BRF S/A

ao pagamento dos valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento,
calculados em R$ 2.041.854,20
(dois milhões, quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), além do
pagamento da multa penal equivalente a 12% (doze por cento) do valor do contrato
.

Referidos valores deverão
ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação
.

Como o autor decaiu de parte mínima do pedido,
condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorário advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
” (grifei).

Referida sentença foi mantida pelo acórdão da Apelação nº 0049282-47.2013.811.0041, que pende de análise pelo STJ no REsp nº 2448865 - MT (2023/0310272-8)
.

Veja-se que a sentença condenou a então requerida
BRF. S.A.
agora agravada ao pagamento “
dos
valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento
,
calculados em R$ 2.041.854,20
(dois milhões, quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), além do pagamento
da multa penal equivalente a 12% (doze por cento) do valor do contrato
”.

“Referidos valores deverão ser
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
, desde a citação.”
(grifei)

A sentença condenou
BRF S.A.
ao pagamento também:

“Como o autor decaiu de parte mínima do pedido,
condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorário advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
” (grifei)

E ao propor o Cumprimento Provisório de Sentença, o próprio exequente aqui agravado
Abraham Khalil Wihby
reconhece tratar de sentença com parte líquida e ilíquida. Tanto que assim consignou na petição inicial do seu referido Cumprimento de Sentença (id. 117724857, p.3/6:

“
III. DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – ART. 520 CPC – PARTE LÍQUIDA:

...

No caso dos autos, o pedido de cumprimento provisório se dá por simples interpretação da parte dispositiva da r. sentença, a qual,
EM SUA PRIMEIRA PARTE (LÍQUIDA)
, é de simples e fácil constatação – “[...] CONDENAR a ré BRF S/A ao pagamento dos valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento, calculados em
R$ 2.041.854,20 (dois milhões, quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos
) [...]. Referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação. [...]” –, podendo seu valor ser apurado com base em simples cálculos aritméticos.

De toda forma, até por um excesso de preciosismo por parte do Exequente, junta-se ao presente petitório laudo técnico contábil confeccionado por profissional habilitado, o qual, após a realização dos devidos trabalhos, apontou,
no tocante à PARTE LÍQUIDA da condenação
, que o montante correspondente ao pagamento dos valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento (R$ 2.041.854,20)
perfaz o montante corrigido e atualizado de R$
7.418.048,21 (sete milhões quatrocentos e dezoito mil quarenta e oito reais e vinte e um centavos)
, o que se comprova através dos cálculos que seguem anexo.
” (grifo próprio e nosso).

“
IV. DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – ART. 509 CPC – PARTE ILÍQUIDA:

Por conseguinte, dando prosseguimento ao pedido de cumprimento provisório, denota-se no dispositivo da r. sentença,
EM SUA SEGUNDA PARTE (ILÍQUIDA)
, a condenação da Executada também ao
“[...] pagamento da multa penal equivalente a 12% (doze por cento) do valor do contrato.) [...]. Referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação. [...]
” –,
CUJOS CÁLCULOS, DE FATO, CARECEM DE LIQUIDAÇÃO
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, verifica-se realmente a necessidade da liquidação da sentença, notadamente na parte que a obrigação diz respeito à multa penal de 12% do valor do contrato, cujo montante depende de apuração em sede de liquidação de sentença.

Assim, verificado que a relação processual já estabilizou, possível a emenda da petição inicial apenas com a anuência da parte contrária que, aliás, já pediu a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença.

Sobre o assunto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa ocorre quando o órgão judicial impede a produção de prova necessária e pertinente. Ausente o vício, não há que se falar em nulidade do processo.
2. O título executivo apto a embasar o cumprimento de sentença deve ser certo, líquido e exigível, não demandando acertamento.
3.
Se o credor entende que os cálculos a serem elaborados são complexos e necessitam de produção de prova pericial, bem como no título executivo judicial consta determinação expressa para a promoção de liquidação, resta patente a ausência de liquidez do título executivo
.
4. Assim, revela-se insustentável o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
5.
Agravo de instrumento conhecido e provido para extinguir o cumprimento de sentença
, rejeitada uma preliminar.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0529.14.005332-1/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO - NULIDADE - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
- O artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."
- O título judicial que instruiu a inicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizado, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação para o banco depositário.
-
Tendo em vista que a relação processual já se aperfeiçoou, de maneira que não cabe determinar à parte autora que emendar a inicial, pedindo a liquidação por arbitramento e da necessidade de cálculo complexo, a determinação, de ofício, do procedimento da liquidação por arbitramento é a medida que se impõe
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.158173-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

Assim, é medida que se impõe a extinção parcial do Cumprimento Provisório de Sentença no tocante à parte ilíquida da obrigação.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso por não restar comprovada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Das razões do recurso pode-se muito bem observar os fundamentos adotados para postular a reforma da decisão.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao Agravo, a fim de reconhecer a extinção parcial do Cumprimento Provisório de Sentença no tocante à parte ilíquida da obrigação e determinar o prosseguimento exclusivamente quanto a parte líquida da obrigação posta na sentença exequenda
.”
(grifo próprio).

E conforme a jurisprudência, possível mesmo o arbitramento dos honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença Provisório.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
- SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ANULOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC/2015 -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE - CABIMENTO
.

O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe.
CONSIDERANDO QUE FOI O EXEQUENTE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ASSUMIU OS RISCOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO, DEVERÁ ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
.” (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO

PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
SENTENÇA
CASSADA -
INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- DESPROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE.

- A cassação da
sentença
, em sede de recurso, enseja a
extinção
do
cumprimento

provisório
a ela correspondente, anteriormente interposto, por perda superveniente do interesse processual.

- Nos termos do art.
520
, inciso
I
do
CPC
, o
cumprimento

provisório
de
sentença
corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, em caso de reforma, a reparar os danos que o executado tenha sofrido.

- SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
. - Se a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa resultar em valor desproporcional, cabe a fixação equitativa do juiz, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.048268-5/001
, Relator (a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/0020, publicação da sumula em
01
/
09
/
2020
) (GRIFADO)
(grifei).

A extinção se deu em razão de ter sido proposto cumprimento de sentença sobre parte ilíquida, cujo valor econômico ainda pende de apuração, ou seja, objetivou-se receber o valor de multa contratual de 12% sobre o valor do contrato que ainda depende de apuração em procedimento específico.

Logo, o arbitramento será por equidade, ou seja, por aplicação §8º do art. 85 do CPC e verificadas as circunstâncias do caso, em especial, o previsto na regra do §2º do mesmo artigo 85 do CPC, ou seja, o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado, tem-se que a impugnação ao cumprimento de sentença e o recurso não demandaram trabalhos excepcionais. Em síntese, foi arguida a necessidade de apuração da parte ilíquida em procedimento próprio, bem assim, a impossibilidade da Execução quanto a citada parte ilíquida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração
, a fim de arbitrar em R$10.000,00 o valor dos honorários advocatícios a ser pagos pelo exequente quanto à extinção do Cumprimento de Sentença da parte ilíquida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024